Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-89.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMENTA. APELAÇÕES CRIMINAIS. JULGAMENTO CONJUNTO. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. CRIMES CONEXOS. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CRIMES COMETIDOS DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO COMETIDO DURANTE REPOUSO NOTURNO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE AUMENTO. AUSENCIA DE DIREITO A CÁLCULO MAIS BENÉFICO. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS MÍNIMOS. PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME. Apelações da defesa contra sentença que, de forma conjunta, condenou o réu pelos crimes de furto simples e furto qualificado, com rompimento de obstáculos e durante o repouso noturno, em continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 06 temas em discussão: (i); se as provas dos autos comprovam as práticas dos delitos descritos na denúncia; (ii) caso mantidas as procedências das ações penais, se foi correta a valoração negativa da conduta social do agente; (iii) se é possível utilizar-se da causa de aumento da prática do crime em repouso noturno para o crime de furto simples; (iv) se o quantum de pena autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso; (v) se o réu faz jus a critério mais benéfico para a dosimetria da pena; (vi) se há a necessidade de provas documentais para fins de danos materiais mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade restaram satisfatoriamente comprovadas em ambas as ações penais conexas, sendo demonstrado que o réu, em mais de uma oportunidade, utilizando-se do mesmo modus operandii, durante o período noturno, caminhava com sua carroça de reciclagem e, aproveitando-se da ausência de pessoas na rua, invadia estabelecimentos comerciais e subtraia insumos em proveito próprio para fins de venda e posterior compra de drogas e bebidas.
4. O cometimento de nova infração no curso do cumprimento de pena por outro delito é fundamento suficiente para a valoração negativa da conduta social do apelante, haja vista que tal forma de agir é dotada de maior reprovabilidade e demonstra sua conduta no meio social, em razão do desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado no convívio social.
5. A jurisprudência dos Tribunais, observando as diretrizes fixadas no Tema 1087 do Superior Tribunal de Justiça, admite a utilização da causa especial de aumento atinente ao cometimento do delito em horário noturno na primeira etapa do crime de furto qualificado, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 5.1. As circunstâncias do crime também devem ser valoradas de forma negativa, pois a ação do apelante ocorreu durante o período de repouso noturno, quando a vigilância sobre o bem era diminuída ou inexistente.
6. Sobre o critério adotado pelo julgador para a fixação da pena-base, por ocasião da primeira fase da dosimetria, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando o aumento da pena, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. 6.1. Ainda que o julgador possa se valer da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. No que toca ao regime de cumprimento de pena, levando em consideração a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, é correta a fixação de regime prisional fechado, mesmo que a pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito anos.
8. Mantem-se os danos materiais fixados, pois “a indenização mínima por danos materiais pode ser fixada com base em depoimentos colhidos em audiência, sem necessidade de prova documental rigorosa.” (Acórdão 1951721, 0711579-11.2023.8.07.0006, Relatora: LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 21/12/2024).
9. Considerando a incorreção da pena de multa, procede-se com a sua readequação, em atenção ao princípio da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas.